Tribunal: TJPA
Processo: 0804755-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804755-96.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ALEXANDRE DA CUNHA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0804755-96.2021.8.14.0401.

COMARCA: BELÉM (10ª VARA CRIMINAL).

APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA BARBOSA
(DEF. PÚBLICO:
VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR (A):
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Des. RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.
PRELIMINAR
. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA 21 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO.
INCABÍVEL
. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Seguindo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 156, do CPP, tendo o apelante negado a autoria delitiva, o ônus da prova teria que ser produzido por ele.
Preliminar rejeitada.

2.
No mérito,
c
omprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de latrocínio, pelos depoimentos das testemunhas, é incabível o acolhimento da tese absolutória.

3
. E
stá claro que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz sentenciante fixou, acertadamente, a pena-base acima do seu mínimo legal – em 25 anos -, diante da análise de uma circunstância judicial ser valorada negativamente - culpabilidade -, considerada exacerbada, sendo a pena
aplicada de
forma
proporcional e fundamentada, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA.

4.
Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Alexandre da Cunha Barbosa
, inconformado com a sentença condenatória (Id. 7230513), que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do CPB, interpôs, através da Defensoria Pública Estadual, o presente recurso de apelação, pelas razões abaixo expostas.

Narra a denúncia que:

“Na madrugada do dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 02h50min, o corpo do acadêmico de medicina Valmir Billy Marley Junior Chaves de Lima, 23 anos de idade, foi encontrado na calçada do prédio da Escola Municipal Benvinda de França Messias, situada na avenida Almirante Barroso, confronte o Mercado de São Brás, bairro de São Brás, nesta capital, por um cidadão que costumava se exercitar andando de bicicleta naquela área, agonizando em razão de um grave ferimento na região da cabeça, inclusive com exposição de massa encefálica, o que levou ao acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, pelo popular referido.

Conforme se infere das investigações policiais, a vítima residia nas proximidades do local onde foi atacada, estava finalizando o curso de medicina e já se preparava para realizar prova de residência médica, além de estagiar no Hospital Barros Barreto e no Pronto Socorro Municipal do Umarizal, sendo que, no dia fato, estava retornando para casa quando foi tomado de assalto e teve subtraído seu aparelho celular Motorola Moto G 8 plus, preto, mediante extrema violência que se revelou fatal, e foi produzida, possivelmente, com um pedaço de madeira, localizado pela polícia em diligências pelas proximidades do local.

Além do mais, exsurge das investigações que, após a consecução do crime, o denunciado vendeu o aparelho celular que subtraíra da vítima para Silvio Carlos Pereira da Costa, pela importância de R$ 350,00, que o revendeu a Marcelo Silva Santos, por R$ 400,00, o qual, por seu turno, deu-o de presente para sua namorada, Ingred Ferreira Martins, em cuja posse foi apreendido e restituído à irmã da vítima.

No caso sob enfoque vê-se que, agindo com o firme propósito de subtrair bens móveis alheios, mediante violência com um pedaço de madeira, logrando êxito nesse propósito, além de ceifar a vida da vítima, incidiu o denunciado na conduta típica que define o crime de latrocínio na forma consumada, merecendo a devida reprimenda legal.”

O apelante alegou, preliminarmente, a inconstitucionalidade da interpretação dada ao artigo 156 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas, ou, caso não acatada essa tese, pleiteia a diminuição da pena-base.

Em face dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º grau se manifesta refutando os argumentos da defesa do apelante.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o relatório.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo Ferreira Nunes. Sob sugestão para julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Preliminarmente, como consignado no relatório, o apelante alega a inconstitucionalidade do art. 156, do CPP, aduzindo que
“exigir que o acusado prove um álibi qualquer é transferir da acusação para o acusado a carga probatória, o que viola a presunção de inocência. Em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, não se pode interpretar o art. 156 do Código de Processo Penal como fez a sentença, transferindo ao réu o dever de provar que é inocente.”

Afirmo, desde logo, que o pleito não merece guarida. Explico.

Já é pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores sobre a constitucionalidade do art. supracitado, conforme julgado abaixo:

“EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. ( HC 96099, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55 RTJ VOL-00227-01 PP-00559)”

Nesse sentido, junto também julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR -
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DO CPP - INOCORRÊNCIA
- MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - DEPOIMENTO DA AGENTE PENITENCIÁRIA SEGURO A COMPROVAR A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTÂNCIAS COM DESTINAÇÃO A TERCEIROS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA - DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO TRIFÁSICO OPERADO CORRETAMENTE - MINORANTE § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - INVIABILIDADE - RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA - PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. -
Afasta-se, de plano, a arguição de inconstitucionalidade do art. 156 do CPP, pela alegação de inversão do ônus da prova, diante da existência de provas judiciais suficientes
- Não ocorrendo dúvidas acerca da autoria delitiva e comprovadas a vinculação das drogas com a ré e a destinação a terceiros dos entorpecentes, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação - Verificado que o procedimento trifásico de fixação da reprimenda foi realizado de forma correta e fundamentada em primeira instância, não há qualquer reparo a ser feito por esta instância revisora, porquanto atendidos os critérios da necessidade e suficiência para os fins de reprovação e prevenção do delito - Inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 ante a reincidência específica da acusada - Tratando-se de ré reincidente específica, condenada à pena privativa de liberdade superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, inviável o abrandamento do regime inicial para o aberto ou semiaberto, por força dos critérios previstos no artigo 33 do Código Penal.

(TJ-MG - APR: 10480160131078001 Patos de Minas, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2021)”

No caso dos autos, o recorrente alegou, em juízo, conforme consta na sentença condenatória (Id. 7230517), que:

“(...) negou a prática do crime, alegando que vinha da Praça da República pela Nazaré, depois de passar em frente à Seccional de São Brás, viu que havia um rapaz no chão e outro rapaz dando assistência a ele, momento em que parou a sua bicicleta para perguntar o que estava acontecendo. Disse que o rapaz que prestava assistência à vítima lhe informou que estava há quarenta minutos esperando a ambulância, foi que ficou no local por cerca de 5 minutos e decidiu ir embora, momento em que, cerca de 50 metros à frente, viu um aparelho celular no chão e o pegou, indo embora com ele no seu bolso. Afirma que, pela manhã vendeu o aparelho celular para o Silvio. Negou veementemente a prática do crime, dizendo que não pegou o celular da vítima, achando-o no chão. Disse que estava passando pelo local do crime porque era a sua rotina para ir para a sua casa. Esclarece que era um rapaz novo, meio magro, claro, que estava prestando socorro à vítima. Disse que foi embora do local onde a vítima estava porque estava tarde e se tratava de uma área vermelha. Afirma não ter roubado a vítima e que o vendeu logo em seguida porque não sabia que era da vítima, tendo o encontrado no chão. Alega que era um celular Motorola Moto G e vendeu para Silvio, que conhecia de infância, por R$ 300,00. Acrescenta
que, no momento da venda, falou para Silvio que tinha achado o aparelho celular.
Respondeu
que vendeu logo no outro dia de manhã o celular para Silvio
. Disse que não sabe como a vítima foi morta, tendo chegado apenas quando outro rapaz já estava prestando assistência à vítima no local. Afirma que costuma andar de madrugada pela rua porque anda juntando latinhas. Esclarece
que o rapaz que estava prestando assistência à vítima lhe viu e que a vítima estava caída próximo a um colégio
.”

Assim, seguindo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 156, do CPP, tendo o apelante negado a autoria delitiva, o ônus da prova teria que ser produzido por ele.

Logo,
rejeito a arguição da defesa
, visto que não foi verificada nos presentes autos a inconstitucionalidade do art. 156, do CPP.

No mérito
, a
noto que não há como prosperar a
alegação de negativa de autoria ou de insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas
a respaldar a condenação.

A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 7230350, pág. 02); Auto de Apreensão (Id. 7230350, pág. 28); Laudo necroscópico, o qual atesta
“a vítima veio a óbito devido traumatismo crânioencefálico. Estimativa do tempo de morte (mais de doze e menos de vinte e quatro horas)”
(Id. 7230422);
bem como
pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal (Id. 7230486 e anexos), ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal do recorrente, conforme as transcrições a seguir:

A testemunha
Sâmia Regina Chaves de Lima
,
irmã da vítima, em juízo, afirmou:

“(...)
que é irmã da vítima e, no dia do fato, soube através de um policial que entrou em contato através das redes sociais para informar que seu irmão tinha sido vítima de agressão nas proximidades de São Brás e tinha sido levado para o Hospital Metropolitano, para onde se dirigiu e veio a saber que ele tinha vindo à óbito. Na oportunidade soube que ele tinha sido vítima de uma agressão e foi a óbito, não tendo sido mais encontrado mais o celular com ele, ficando apenas alguns pertences como carteira de estudante, cartão de crédito, cinto e o sapato que estavam com seu irmão. Confirma que, posteriormente, veio a saber que tinha sido um roubo e ele tinha sido agredido, sendo que apenas o aparelho celular dele havia sido subtraído. Afirma que ficou em contato com o delegado, que lhe repassava informações sobre o caso, vindo a lhe dizer quando chegaram ao suspeito, porém, não recebeu a informação de quem estava com o aparelho, apenas soube que estava com uma moça e que o namorado dela havia lhe dado de presente. Seguiu esclarecendo que o acusado já tinha repassado o aparelho celular e não conhece nenhuma das pessoas arroladas como testemunha. Afirma que seu irmão gostava de sair de vez em quando e, no dia do fato, havia sido o último dia do semestre da faculdade, que tinham acabado de concluir, tendo voltado tarde para a casa, acreditando que foi neste momento que o acusado cometeu o crime contra ele. Afirma que seu irmão, ora vítima, não conhecia o denunciado, e ele conhecia poucas pessoas. Acrescenta que morava com seu irmão e os dois estudaram juntos para passar na faculdade, sendo que estudavam na mesma turma, estando prestes a se formar no momento em que aconteceu a tragédia. Respondeu a defesa que o aparelho celular foi localizado na tarde seguinte ao crime e, acredita que, a partir de então começaram a fazer as investigações.
Respondeu ao juízo que seu irmão estava voltando andando para casa no momento do ocorrido e o baque foi todo na cabeça, pelo que pôde ver no momento em que fez o reconhecimento do corpo, não havendo lesões e sinais de espancamento pelo corpo
.”

A testemunha
Victor Matias Cancela Alvarez
, perante a autoridade judicial, asseverou:

“(...)
que encontrou o rapaz já ferido e, quando viu, chamou a ambulância e a polícia. Afirma que estava andando de bicicleta pela madrugada quando se deparou com a vítima, que ainda estava respirando no momento. Esclarece que, quando se deparou com o ofendido, ele respirava com dificuldade e aparentava uma lesão na região frontal da testa, havendo pedaços de algo semelhante a “carne” no chão, acreditando se tratar de pedaços de massa cefálica. Alega que não conhecia a vítima e não costumava pedalar pelo local, sendo um dia atípico. Disse que não chegou a ver o pedaço de madeira ou qualquer outro objeto nas proximidades do corpo. Acrescenta que ficou no local esperando até a chegada da ambulância e, depois do socorro, foi liberado e foi para casa. Acrescenta que não acompanhou o desenrolar do caso e das investigações e, quando chegou ao local, o ofendido estava caído ferido, vestido, não tendo percebido se tinham subtraído algum objeto dele. Respondeu que não conhece nenhuma das pessoas arroladas como testemunha e não conhece o réu. Seguiu respondendo para a defesa que, no local do fato, chegou um senhor de bicicleta perguntando o que tinha acontecido e se já tinha chamado a ambulância.”

Por sua vez, a testemunha

Silvio Carlos Pereira da Costa
, conhecido do apelante, narrou:

“(...)
que comprou o aparelho celular do denunciado Alexandre da Cunha Barbosa, o qual conhecia por ter sido seu vizinho na Marquês de Herval, conhecendo-o desde a infância. Disse que estava trabalhando descarregando caminhão, quando o Alexandre chegou no local oferecendo o celular Motorola Moto G 8 da cor preta, que usou por cerca de uma semana até repassar para Sr. Marcelo. Confirma que comprou o aparelho por R$ 350,00 e o revendeu por R$ 400,00 para Marcelo, que o daria para a sua esposa. Alegou que conhece Marcelo porque ele trabalha em um prédio ao lado de sua casa na Marquês. Disse que, quando comprou o celular, não se atentou para pedir nota fiscal, nem Marcelo o pediu. Afirma que, quando adquiriu o celular, não sabia da morte da vítima, vindo a saber somente quando o delegado lhe intimou para comparecer à delegacia, onde prestou todas as informações e informou que comprou o aparelho de Alexandre, reconhecendo-o por fotografia na oportunidade. Disse que o réu não estava na delegacia quando compareceu e que ele foi preso dias depois, sendo que não tinha conhecimento da vida de Alexandre, pois não teve mais contato com ele depois da mudança de endereço.
Não recordou o dia que comprou o telefone
, tendo adquirido por R$ 350,00, revendendo-o por R$ 400,00.”

Reforçando a versão acusatória, o policial Militar
Kepler da Costa Lobo Neto
, em juízo, confirmando as declarações prestadas pelas testemunhas acima, acrescentou:

“que foi acionado via CIOP, por volta das 04h00 da manhã para prestar apoio a uma unidade do SAMU que se encontrava no São Brás, onde estava uma pessoa gravemente ferida. Quando chegou ao local, havia duas unidades do SAMU prestando assistência ao cidadão Billy Marley, tendo acompanhado ao resgate e a transferência para o Hospital Metropolitano em estado bem grave, pois havia pegado várias pancadas na cabeça. Disse que, no dia do fato, ficaram andando ao redor do local onde havia acontecido, encontrado um pedaço de madeira sujo de sangue, tendo tirado uma fotografia que enviou para o delegado. Afirma que não recolheu o objeto porque, naquele momento, a vítima ainda estava com vida, tendo apenas prestado o apoio no local e depois se desligou dos fatos, tendo feito algumas rondas pelo local, mas como não tinha ideia da autoria, ficaram limitados aí. Esclarece que o pedaço de madeira estava bem próximo à árvore e onde a vítima foi encontrada. Disse que não chegou a ter contato com o ofendido, que já estava dentro da ambulância quando a polícia chegou.”

Por sua vez, a testemunha
Marcelo Silva dos Santos
, declarou, em juízo:

“(...) que no início de abril,
adquiriu um aparelho celular de Silvio Carlos e deu de presente para sua esposa
, que aniversariava no dia cinco de abril. Acrescentou que Silvio lhe informou que o aparelho celular era dele mesmo e que tinha feito até o backup, tratando-se de um Moto G 8 e, quando o delegado chegou até ele, informou que comprou de Silvio, o qual informou que tinha comprado do denunciado Alexandre, conhecido como “Cara de Pato”. Respondeu que comprou o aparelho
quatro ou cinco de abril
pelo valor de R$ 400,00.”

Ainda, a testemunha
Ingred Ferreira Martins,
declarou que:

“(...) que seu marido comprou o aparelho celular de um amigo seu de nome Silvio e lhe presenteou no dia do seu aniversário, sem saber que era produto de um furto. Disse que não conhecia o denunciado Alexandre. Acredita que seu marido deu uma bicicleta e mais trezentos reais pelo celular e
que ele lhe entregou no dia do seu aniversário, que é dia 05 de março.”

Como visto, após examinar em profundidade as provas dos autos, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência de elementos para sustentar a condenação do apelante, uma vez que os depoimentos testemunhais foram muito precisos e esclarecedores.

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante
.

Quanto à tese de diminuição da pena para 21 anos e 3 meses, por ter sido considerada negativa apenas uma circunstância judicial, a irresignação defensiva não há como ser acatada.

Para um melhor exame acerca da tese da defesa, faz-se necessário transcrever parte da r. sentença, no ponto de interesse,
ipsis litteris
:

“(...)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, inclusive a quota ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia
condenar
o Réu
ALEXANDRE CUNHA BARBOSA
, todos qualificados nos autos, como incursos nas sanções previstas pelo
art. 157, § 3º, II, do Código Penal
de modo que passo as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que a
culpabilidade do Réu foi exacerbada
, posto que agiu com extrema frieza e crueldade ao desferir vários fortes golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima, a ponto de parte da massa encefálica ser expelida, o que revela maior índice de
reprovabilidade em sua conduta
; o Réu deve
ser considerado tecnicamente primário
, conforme certidão de antecedentes criminais, pois apesar de responder a outro processo criminal, não há notícia de condenação irrecorrível anterior, em atenção à Súmula 444 do STJ; Sua
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas para prejudicá-lo; O
motivo do crime
: se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime
: em que a vítima foi executada, surpreendida, em via pública, enquanto retornava para sua casa de madrugada, por si só, revela os
modus operandi
de seu algoz;
as consequências:
são próprias do tipo, haja vista a perda de uma vida humana, não tendo a vítima concorrido à sua prática, assassinada a pauladas sem chance de defesa, pagando com a própria vida em frente a ambição desenfreada de seu algoz, devendo ser ressaltado que a
situação econômica do réu
não foi aferida nos autos, porém não aparenta ser das melhores, visto que está sendo patrocinado pela Defensoria Pública.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
privativa de liberdade em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) DM
, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal, ante a inexistência de dados para auferir a situação econômica do réu.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase do cálculo, de igual modo, não se vislumbra causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição da pena.

Considerando as informações acima, o réu fica condenado
definitivamente a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) Dias-Multa.
(...)”. (grifo no original).

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Da reprodução feita, está claro que, na primeira fase, o Juiz sentenciante fixou, acertadamente, a pena-base acima do seu mínimo legal – em 25 anos -, diante da análise de uma circunstância judicial ser valorada negativamente - culpabilidade -, considerada exacerbada, sendo a pena
aplicada de
forma
proporcional e fundamentada, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA:
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, também trago julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMETO. A valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para fixação das penas-base, submete-se a discricionariedade fundamentada do juízo, que deve decidir de acordo com seu entendimento particular e subjetivo juntamente com a observância da proporcionalidade e legalidade dos critérios utilizados
. V.V: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CONDENÇÃO - CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CP - DOSIMETRIA DA PENA - RESPEITO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 59 DO CP - SEGUNDA ETAPA DE FIXAÇAÕ DA PENA - REGRA ART. 61, DO CÓDIGO PENAL - QUALIFICADORA RESIDUAL UTILIZADA COMO AGRAVANTE - DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, C, DO CP - NECESSIDADE - ART. 580 DO CPP - EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO EM HABEAS CORPUS DE OFÍCIOS AOS CORRÉUS - VIABILIDADE. - O art. 621 do CPP autoriza dentro de suas restritas hipóteses eventual revisão de pena aplicada quando do julgamento de uma revisão criminal, constando-se no caso concreto que no instante de aplicação da pena de um crime de homicídio duplamente qualificado, uma das qualificadoras foi utilizada para alteração de patamar da pena e a segunda, como circunstância judicial agravante, mesmo sendo ela uma qualificadora do crime cometido, em afronta a ressalva existente no art. 61 do CP. - A teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, quando a fundamentação utilizada em um julgamento revisional não possuir caráter exclusivamente pessoal, necessária é a imposição de igual tratamento aos demais envolvidos, desde que eles se encontrem em situação igual a que foi apreciada pela Turma Julgadora.

(TJ-MG - RVCR: 10000160722682000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 20/03/2017, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 07/04/2017)” (grifei)

Ante o exposto, seguindo o judicioso
parecer ministerial,
entendo pelo

conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 20 de julho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/08/2022